Tribunal: TJMT
Processo: 1027903-04.2023.8.11.0002
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-06-03
Data de publicação: 2024-06-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1027903-04.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[SOLANGE APARECIDA DA SILVA - CPF: 986.581.661-04 (RECORRENTE), APARECIDO QUEIROZ DA SILVA - CPF: 459.760.901-68 (ADVOGADO), AUXILIADORA MARIA GOMES - CPF: 432.429.951-04 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), J E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 37.806.325/0001-76 (RECORRIDO), EVERTON BENEDITO DOS ANJOS - CPF: 693.623.781-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DA PARTE RÉ. NULIDADE PROCESSUAL CARACTERIZADA. RECURSO PROVIDO.

Configurada a nulidade diante da ausência de regular citação da ré. Logo, é caso de desconstituição da sentença e renovação dos atos processuais.

A falta de citação é suprida pelo comparecimento do réu nos autos, conforme dispõe o §3o do artigo 18 da Lei n. 9.099/95, razão pela qual se considera citada a recorrente J. E. CONSTRUÇÕES LTDA, devendo prosseguir o feito com a designação da audiência de conciliação, com a devida intimação das partes.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1027903-04.2023.8.11.0002

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial do Cristo Rei em Várzea Grande/MT

Recorrente(s):

J E Construções Ltda

Recorrida(s):

Solange Aparecida da Silva

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

03 a 06/06/2023 (Plenário Virtual)

Egrégia Turma;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Posto isso,
proponho

julgar

parcialmente procedentes
os pedidos contidos na petição inicial, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para:

1.
Condenar
solidariamente as partes reclamadas a pagar a parte reclamante a quantia de R$2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) a título de
danos materiais
, corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, a partir da citação (19/10/2023, ID 132181203);

2.
Indeferir
o pleito indenizatório por
dano temporal
, e;

3.
Condenar
solidariamente as partes reclamadas a pagar a parte reclamante a quantia de R$3.000,00 (três mil reais) a título de
danos morais
, corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE, a partir desta data (Súmula 362 do STJ), e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, a partir citação (19/10/2023, ID 132181203) por envolver
ilícito contratual (Precedentes do STJ, AgInt no AREsp no 703.055/RS)
.

Sem custas e honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei no 9.099/95.”

Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré no qual alega que a sentença proferida é nula, pois não foi regularmente citada para responder a demanda

Analisando os autos, verifico que assiste razão à reclamada.

No id 212581172 o d. magistrado decretou a revelia da ré diante do seu não comparecimento em audiência, ainda que devidamente citada, razão pela qual a sentença julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais.

No entanto, conforme informado nas razões recursais, o endereço constante da carta de citação é diverso do endereço da empresa, conforme imagens destacadas abaixo:

Portanto, evidente que o endereço da citação não corresponde ao endereço da empresa registrado na Junta Comercial do Estado de Mato Grosso, não havendo provas de que realmente a Ré tenha sido citada, razão pela qual, deve a sentença ser desconstituída e os atos processuais refeitos, possibilitando-se a instauração do contraditório e ampla defesa.

Por outro lado, saliente-se que a ré J. E. Construções Ltda compareceu aos autos, tendo constituído procurador (id 212581174), sendo desnecessária a realização de nova citação, tendo esta sido suprida, conforme dispõe o §3o do artigo 18 da lei 9.099/95.

Assim, deve o feito prosseguir com a designação da audiência de conciliação, com a devida intimação das partes.

Ante ao exposto
, conheço do recurso,
dou-lhe provimento
e anulo a sentença proferida, devendo os autos retornar à origem para o regular andamento, com a designação da audiência de conciliação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2024